Tribunal: TJSP
Processo: 1048596-54.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
*Embargos à execução de título extrajudicial – Instrumento particular de confissão, prorrogação e novação de dívida – Embargos julgados em parte procedentes reconhecendo o excesso de execução – Recurso exclusivo dos embargantes – Tese recursal de ilegitimidade passiva ad causam dos embargantes alegando-se que, com a renegociação da dívida operou-se a novação, extinguindo-se a fiança

Ementa:

*Embargos à execução de título extrajudicial – Instrumento particular de confissão, prorrogação e novação de dívida – Embargos julgados em parte procedentes reconhecendo o excesso de execução – Recurso exclusivo dos embargantes – Tese recursal de ilegitimidade passiva ad causam dos embargantes alegando-se que, com a renegociação da dívida operou-se a novação, extinguindo-se a fiança prestada no negócio jurídico principal – Descabimento – Embargantes firmaram cartas de fiança, em separado, assumindo a obrigação ilimitada de garantir solidariamente todas as dívidas contraídas pela pessoa jurídica afiançada, com renúncia ao benefício de ordem – Possibilidade de dívida futura ser objeto de fiança (art. 821 do CC) – Inexistência de comprovação de exoneração da fiança, mediante prévia notificação da credora embargada (art. 835 do CC), ônus que competia aos embargantes – Prova da exoneração da fiança não produzida – Sentença mantida – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048596-54.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
MÁRCIO AUGUSTO BARAÚNA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e FÁBIO
BARAÚNA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FMC QUÍMICA DO
BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048596-54.2017.8.26.0114 - Voto 32570
2
VOTO No : 32570
APEL. No : 1048596-54.2017.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTES.: MÁRCIO AUGUSTO BARAÚNA DA SILVA e FÁBIO BARAÚNA DA
SILVA (JUST GRAT)
APDO.: FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA.

*Embargos à execução de título extrajudicial Instrumento
particular de confissão, prorrogação e novação de dívida
Embargos julgados em parte procedentes reconhecendo o
excesso de execução Recurso exclusivo dos embargantes
Tese recursal de ilegitimidade passiva ad causam dos
embargantes alegando-se que, com a renegociação da dívida
operou-se a novação, extinguindo-se a fiança prestada no
negócio jurídico principal Descabimento Embargantes
firmaram cartas de fiança, em separado, assumindo
a obrigação ilimitada de garantir solidariamente todas as
dívidas contraídas pela pessoa jurídica afiançada, com
renúncia ao benefício de ordem Possibilidade de dívida
futura ser objeto de fiança (art. 821 do CC) Inexistência de
comprovação de exoneração da fiança, mediante prévia
notificação da credora embargada (art. 835 do CC), ônus
que competia aos embargantes Prova da exoneração da
fiança não produzida
Sentença mantida
Recurso
negado.*

Trata-se de embargos à execução de título executivo extrajudicial,
opostos por MÁRCIO AUGUSTO BARAÚNA DA SILVA e FÁBIO BARAÚNA DA
SILVA em face de FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA., julgados em parte
procedentes pela r. sentença de fls. 262/266 “reconhecendo que o correto valor do débito
executado importa na quantia de R$ 1.292.471,80 (um milhão, duzentos e noventa e dois
mil, quatrocentos e setenta e um reais e oitenta centavos), atualizada até 30 de abril de
2016. Diante da sucumbência recíproca, condeno: (i) os embargantes ao pagamento de
99% (noventa e nove por cento) das custas processuais e de honorários advocatícios no
importe de 10% (dez por cento) do valor reconhecido como devido, cuja exigibilidade fica
suspensa, nos termos do artigo 98, § 3°, do Código de Processo Civil, por serem
beneficiários da gratuidade processual (fls. 182); (ii) a embargada ao pagamento de 1%
(um por cento) das custas processuais e de honorários advocatícios no importe de R$
979,43 (novecentos e setenta e nove reais e quarenta e três centavos), equivalente a 10%
(dez por cento) do valor em que sucumbiu (R$ 9.794,31), acrescido de correção monetária
desde a propositura dos embargos à execução e de juros de mora de 01% (um por cento) ao
mês contados do trânsito em julgado”.

Apelam os embargantes (fls. 276/289), alegando, em resumo, a
ilegitimidade passiva ad causam para responderem aos termos da ação de execução.
Sustentam que, apesar de assinarem a carta de fiança garantindo a dívida originária
contraída pela pessoa jurídica B&O Agronegócios, houve renegociação e novação da dívida,
extinguindo, por consequência, a fiança prestada no negócio jurídico primevo, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048596-54.2017.8.26.0114 - Voto 32570
3
dos artigos 364 e 365 do CC. As dívidas futuras não podem ser objeto de fiança e, por isso,
não podem ser responsabilizados pela obrigação assumida pela devedora principal no
instrumento de confissão/renegociação de dívida. Alegam: “Sendo assim, inexiste
justificativa a responsabilizar os apelantes por débitos que estes não garantiram, uma vez
que o instrumento que promoveu a novação de todos os débitos e que substituiu toda a
relação contratual anterior não fez qualquer ressalva à manutenção da garantia
fidejussória. Se fosse a intenção, Excelências, notadamente, pela expressa força dos
dispositivos 360, 364 e 365 do Código Civil, de garantir a dívida pela fiança, assim o
instrumento consignaria, o que, claramente, não o fez, permitindo a isenção dos apelantes
pelo negócio novado, ainda que diante do instrumento de fiança apresentado” (fl. 288).
Pugnam pelo provimento do recurso.

Recurso regularmente processado e respondido (fls. 292/298).

É o relatório.

VOTO.

Cuida-se de embargos à execução de título executivo extrajudicial
ajuizada em face de B&O Agronegócios Ltda., Márcio Augusto Baraúna da Silva e Fábio
Baraúna da Silva, fundada em “Instrumento particular de confissão, prorrogação e novação
de dívida”, celebrado em 4/3/2015 entre a embargada e a pessoa jurídica coexecutada, no
valor histórico de R$1.020.538,34 (fls. 60/63), executando-se, em 9/5/2016, o valor de
R$1.302.260,11 (fl. 15).

Somente as pessoas físicas coexecutadas opuseram embargos à
execução, julgados parcialmente procedentes pela r. sentença apelada, assim fundamentada:

“Os embargantes firmaram, cada qual, em 01° de outubro de
2014, carta de fiança (fls. 64 e 65), pela qual se obrigaram expressamente por todas e
quaisquer dívidas e obrigações que a empresa B&O Agronegócios Ltda. tivesse ou viesse
a ter oriundas de compras feitas perante a embargada:
"Pelo presente instrumento, eu (fiador), (...), abaixo assinado,
declaro Fiador e principal pagador junto a FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA., (...),
solidariamente responsáveis por todas e quaisquer dívidas e obrigações que a empresa
afiançada B&O Agronegócios LTDA., (...), tenha ou venha a ter, proveniente das
compras feitas por esta empresa e de todos e qualquer obrigação assumida pela
afiançada perante a FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA., compreendendo além do
principal e acessórios dos débitos havidos, também os encargos moratórios contratuais e
legais como
juros,
multa,
correção
monetária
e
ainda as custas judiciais,
honorários advocatícios. (...)". (g.n.)
No instrumento ainda constou que a fiança era prestada
ilimitadamente, com renúncia ao benefício de ordem.
A pactuação nesses termos é plenamente possível, vez que conta
com expressa previsão legal, conforme o artigo 821, do Código Civil, o qual dispõe
expressamente que "as dívidas futuras podem ser objeto de fiança".
Assim, registra o Desembargador CLAUDIO LUIZ BUENO
DE GODOY: "As obrigações, ao contrário dos direitos reais, que são marcados
pela característica da atualidade
ressalvadas as hipóteses de aquisição de
unidade incorporada, em construção, e do penhora de safra -, podem se referir a crédito
futuro. (...)Vai mais além a doutrina, assentando que a fiança pode ser contratada
separadamente da obrigação principal, antes ou depois dela." (Código Civil Comentado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048596-54.2017.8.26.0114 - Voto 32570
4
Coordenador Ministro Cezar Peluso, 2007, editora Manole, pag. 690/691).
É possível depreender-se, ainda, que a fiança fora prestada no
contexto da parceria comercial firmada entre as empresas B&O Agronegócios Ltda. e
FMC Química do Brasil Ltda., afinando-se com tal dinâmica, em que ocorrem múltiplas e
sucessivas compras e venda de insumos agropecuários. Assim, os fiadores respondem
tanto
pela
dívida
constituída originariamente,
como
pelas pelas aqueles
assumidas posteriormente pela B&O Agronegócios Ltda., inclusive oriundas de novação.
Cabe distinguir aqui a hipótese da fiança prestada em contrato
específico, cujas obrigações venham a ser objeto de novação.
Consoante o disposto no artigo 364, do Código Civil, não havendo
expressa anuência do fiador, e em se tratando de nova obrigação, a novação extinguirá a
garantia.
No caso em exame, contudo, a fiança fora prestada em separado,
abrangendo indistintamente toda e qualquer dívida futura que viesse a ser assumida pela
B&O Agronegócios Ltda.
Assim, como consequência, os fiadores respondem pela nova
dívida contraída, vez que a afiançada veio a ser obrigar por ela.
Assim, não prospera a insurgência dos embargantes.
No mais, deve ser reconhecido o parcial excesso de execução.
O débito originário remonta a quantia de R$ 1.020.538,34,
vencido em 27/04/2015, sobre o qual incide correção monetária (índice IGP-M), multa
moratória de 2% (dois por cento) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.
Assim, atualizado o valor até 30/04/2016, conforme expresso na
petição inicial da ação de execução (fls. 14), remontava a quantia de R$ 1.292.471,80.
(...)
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os
embargos à execução opostos, reconhecendo que o correto valor do débito
executado importa na quantia de R$ 1.292.471,80 (um milhão, duzentos e noventa e dois
mil, quatrocentos e setenta e um reais e oitenta centavos), atualizada até 30 de abril de
2016”.

O recurso é exclusivo dos embargantes, devolvendo ao Tribunal
apenas a tese de ilegitimidade passiva ad causam.

Assim, tendo em vista que apelação devolve ao Tribunal apenas o
conhecimento da matéria impugnada, nos termos do art. 1.010 do CPC, consagrando o
princípio do tantum devolutum quantum apellatum, o recurso será apreciado nos limites da
matéria impugnada no recurso.

A propósito, orienta o STJ “que a apelação devolverá ao tribunal o
conhecimento da matéria impugnada. Trata, portanto, de seu efeito devolutivo. Segundo o
dispositivo, em sua dimensão horizontal, não pode o órgão colegiado julgar matéria
estranha ao recurso, seja pelo princípio dispositivo e da inércia, seja pela preclusão ou
coisa julgada que recai sobre os pontos da sentença que não foram devidamente
impugnados. Pode o órgão julgador, no entanto, dentro das limitações e exceções legais
conhecer das questões suscitadas em sua dimensão vertical, isto é, em sua profundidade,
desde que dentro da matéria debatida ou que seja passível de conhecimento ex officio.
Precedentes.” (REsp 1130118/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 15/05/2014).

Nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048596-54.2017.8.26.0114 - Voto 32570
5
Fato incontroverso
que
a pessoa
jurídica embargada
(FMC) mantinha relação jurídica com a pessoa jurídica, devedora principal, B&O
Agronegócios, decorrente de compra e venda de produtos agrícolas, com o saque de
diversas duplicatas mercantis (fls. 60/61).

Como garantia pecuniária das dívidas contraídas pela pesoa jurídica
devedora B&O Agronegócios, os embargantes firmaram, em separado, cartas de fiança,
datadas de 1/10/2014, se obrigando expressamente por todas e quaisquer dívidas e
obrigações assumidas pela referida pessoa jurídica, relativas compras e vendas ajustadas
com a embargada (fls. 64 e 65).

Também fato incontroverso que, diante do não pagamento das
dívidas contraídas pela B&O Agronegócios, foi firmado o instrumento particular de
confissão e novação de dívida exequendo, no valor histórico de R$1.020.538,34 (fls.
50/53).

A despeito do alegado na inicial dos embargos à execução, a
renegociação da dívida pela devedora principal, com a formalização de instrumento de
confissão e novação da dívida, não extinguiu as fianças prestadas pelos embargantes
apelantes.

O
conjunto
probatório
evidencia
suficientemente são os
embargantes responsáveis solidários pela dívida exequenda, na condição de fiadores da
devedora principal.

Os embargantes Márcio e Fábio, no contexto da parceria comercial
existente entre a embargada e a empresa B&O Agronegócios, firmaram, em separado, cartas
de fiança, datadas de 1/10/2014, com renúncia expressa ao benefício de ordem, obrigando-
se ilimitadamente por todas dívidas e obrigações contraídas pela empresa B&O
Agronegócios Ltda., relativas a negócios firmados com a embargada (fls. 64/65).

Extrai-se expressamente das referidas cartas de fiança:

"Pelo presente instrumento, eu Fábio Baraúna da Silva, (...),
abaixo assinado, declaro Fiador e principal pagador junto a FMC QUÍMICA DO
BRASIL LTDA., (...), solidariamente responsáveis por todas e quaisquer dívidas e
obrigações que a empresa afiançada B&O Agronegócios LTDA., (...), tenha ou venha a
ter, proveniente das compras feitas por esta empresa e de todos e qualquer obrigação
assumida pela afiançada perante a FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA., compreendendo
além do principal e acessórios dos débitos havidos, também os encargos moratórios
contratuais e legais como juros, multa, correção monetária e ainda as custas judiciais,
honorários advocatícios (...) Outrossim, declaramos que a presente fiança é prestada
ilimitadamente, nos termos do artigo 822 do Código Civil e que desistimos,
expressamente, do benefício de ordem e de pedido de exoneração de fiança, conforme o
previsto nos artigos 827, 828 e 835 todos do Código Civil" (fl. 64).

"Pelo presente instrumento, eu Márcio Augusto Baraúna da Silva,
(...), abaixo assinado, declaro Fiador e principal pagador junto a FMC QUÍMICA DO
BRASIL LTDA., (...), solidariamente responsáveis por todas e quaisquer dívidas e
obrigações que a empresa afiançada B&O Agronegócios LTDA., (...), tenha ou venha a
ter, proveniente das compras feitas por esta empresa e de todos e qualquer obrigação
assumida pela afiançada perante a FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA., compreendendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048596-54.2017.8.26.0114 - Voto 32570
6
além do principal e acessórios dos débitos havidos, também os encargos moratórios
contratuais e legais como juros, multa, correção monetária e ainda as custas judiciais,
honorários advocatícios (...) Outrossim, declaramos que a presente fiança é prestada
ilimitadamente, nos termos do artigo 822 do Código Civil e que desistimos,
expressamente, do benefício de ordem e de pedido de exoneração de fiança, conforme o
previsto nos artigos 827, 828 e 835 todos do Código Civil"" (fl. 65).

De fato, ao assinarem as cartas de fiança em separado passaram os
embargantes a ostentar a condição de responsáveis solidários pelo pagamento das dívidas
assumidas pela B&O Agronegócios.

Diferentemente seria se a fiança fosse prestada no próprio contrato
e, inexistindo anuência expressa do fiador na renegociação da dívida, a novação extinguiria
a garantia (art. 364 do CC).

Sem pertinência a alegação de irregularidade na prestação de fiança
para garantia de dívidas futuras.

Nenhuma ilegalidade há na prestação de fiança por prazo
indeterminado, havendo, inclusive, permissivo legal expresso nesse sentido (art. 821 do
CPC).

Art. 821. “As dívidas futuras podem ser objeto de fiança; mas o
fiador, neste caso, não será demandado senão depois que se fizer certa e líquida a
obrigação do principal devedor”.

Conquanto as cartas de fiança prevejam que as garantiam foram
prestadas ilimitadamente, com renúncia ao benefício de ordem, os embargantes poderiam, a
qualquer momento, exonerar-se de das fianças, nos termos do art. 835 do CC.

Não há notícia que o fizeram.

Art. 835 do CC: “O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver
assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os
efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor”.

Nesse sentido, jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
FIANÇA
BANCÁRIA.
CONTRATO
DE
ABERTURA DE CRÉDITO. RENOVAÇÃO CONTRATUAL.
PRORROGAÇÃO
AUTOMÁTICA.
VALIDADE.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido da validade da
cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança com
a renovação do contrato principal, cabendo ao fiador, acaso
intente sua exoneração, efetuar, no período de prorrogação
contratual, a notificação de que reza o art. 835 do Código Civil.
Precedentes.
2. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048596-54.2017.8.26.0114 - Voto 32570
7
a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância
que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1698392/SP,
Rel. Ministro
RAUL
ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 19/11/2018).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
CONTRATO BANCÁRIO. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA
PREVENDO
A
PRORROGAÇÃO
AUTOMÁTICA
DA
FIANÇA. LEGALIDADE. SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES.
NOVAÇÃO. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA
FIANÇA. ACÓRDÃO QUE NÃO RECONHECEU A SUA
OCORRÊNCIA.
REEXAME
DE
PROVAS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é iterativa no
sentido de que é válida a cláusula que estabelece a prorrogação
automática da fiança com a renovação do contrato principal,
cabendo ao fiador, acaso intente sua exoneração, efetuar, no
período de prorrogação contratual, a notificação de que reza o
art. 835 do Código Civil.
2. A alteração do entendimento exarado no acórdão recorrido,
de que não ocorreu a novação, demanda o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de
cláusulas contratuais, providências que não são admitidas nesta
instância extraordinária ante o disposto nas Súmulas 5 e 7 do
STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1361599/SP,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
18/08/2016, DJe 25/08/2016).

Impende ressaltar que a fiança é um contrato formal, que exige forma
escrita para constituição (art. 819 do CC).

Assim, a exoneração da fiança também deveria observar a forma
escrita, sendo necessária prévia notificação ao credor.

Dessa forma, embora possível ao fiador se exonerar da obrigação
assumida em carta de fiança por prazo indeterminado, imprescindível a existência de prévia
comunicação ao credor, manifestando expressamente a sua intenção de se exonerar da
fiança.

Todavia, os embargantes não trouxeram indício mínimo de prova de
que notificaram a credora embargada, comunicando-lhe formalmente da intenção de
exonerar-se da fiança, ônus que lhe incumbiam (art. 373 do CPC), limitando-se a sustentar a
frágil tese de que a novação da dívida extinguiria naturalmente a fiança.

Por isso não se pode afastar a responsabilidade solidária assumida
pelos embargantes, na condição de fiadores da dívida contraída pela devedora principal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048596-54.2017.8.26.0114 - Voto 32570
8
como bem decidiu o Juiz a quo.

Diante do trabalho adicional realizado em grau de recurso pela
embargada, ofertando contrarrazões, elevam-se os honorários do advogado em mais 2%
(dois por cento) do valor reconhecido como devido na r. sentença apelada, com base no art.
85, §11, do CPC, observada a justiça gratuita concedida aos embargantes.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR